Tribunal: TJSP
Processo: 1000487-17.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. Aposentada. Descontos indevidos em benefício previdenciário. CDC aplicável ao caso – oferecimento de serviços. Parte hipossuficiente. Documentação apresentada (cópias) inabilitada a comprovar a adesão ao seguro oferecido. Realização de perícia grafotécnica, comprovando falsidade de assinatura. Descontos em benefício previdenciário sem

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. Aposentada. Descontos indevidos em benefício previdenciário. CDC aplicável ao caso – oferecimento de serviços. Parte hipossuficiente. Documentação apresentada (cópias) inabilitada a comprovar a adesão ao seguro oferecido. Realização de perícia grafotécnica, comprovando falsidade de assinatura. Descontos em benefício previdenciário sem autorização, reduzindo o módico benefício que a apelante utiliza para sua sobrevivência. Conduta indevida da apelada apta a provocar danos de ordem moral. Dano moral caracterizado, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes. Justiça gratuita, alegação de associação sem fins lucrativos. Não ocorrência. Documentos que não demonstram a alegada hipossuficiência. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.